Tribunal: TJMT
Processo: 0025096-09.2003.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025096-09.2003.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA (AGRAVADO), ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA - CNPJ: 15.352.792/0001-30 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de preclusão
pro

judicato
sobre a matéria relativa à prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
verificar se ocorreu preclusão
pro

judicato
em razão de decisão proferida anteriormente que afastou categoricamente a prescrição e a decadência do crédito tributário, impedindo a reapreciação da matéria pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3.
A preclusão
pro

judicato
impede que o julgador rediscuta questão já decidida no curso do processo quando não impugnada tempestivamente, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de intimação formal não afasta a preclusão quando a parte teve acesso integral aos autos digitalizados no Processo Judicial Eletrônico e permaneceu inerte por mais de uma década sem suscitar eventual irregularidade.

5. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, tal característica não autoriza a rediscussão de questão já definitivamente decidida, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 505, 507 e 1.021, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este relator que reconheceu, de ofício, a ocorrência de preclusão
pro

judicato
nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, anulando a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal,
julgando prejudicado o recurso de apelação.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0025096-09.2003.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a prescrição do crédito tributário, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que a decisão de 23 de setembro de 2011 não foi comunicada à executada, circunstância que impediria a formação da preclusão.

Alega que a prescrição é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e que o extenso lapso temporal transcorrido desde 2011 justificaria a reapreciação da matéria pelo Juízo de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 336287385
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo interno interposto por
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este relator que reconheceu, de ofício, a ocorrência de preclusão

pr
o

judicat
o
nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, anulando a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, julgando prejudicado o recurso de apelação.

Pois bem.

A preclusão

pro

judicato
ocorre quando o juiz profere decisão sobre determinada questão no curso do processo e, não havendo recurso, essa decisão se torna imutável, impedindo que a mesma questão seja rediscutida, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a decisão
datada
de 23
.9.
2011

(Id. 327135443 – Pág. 4)
enfrentou expressamente a questão da decadência e prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 16502, afastando categoricamente tais alegações e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Tal decisão, não impugnada tempestivamente, consolidou o entendimento quanto à inexistência de prescrição, operando-se a preclusão
pro

judicato
.

A alegação de ausência de intimação formal não afasta a preclusão. Com a digitalização dos autos no Processo Judicial Eletrônico, a parte executada teve acesso integral ao inteiro teor processual. Eventual irregularidade na intimação deveria ter sido suscitada oportunamente, não sendo admissível sua arguição após mais de uma década de inércia.

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, tal característica não autoriza o Magistrado a rediscutir questão já definitivamente decidida no mesmo processo. A cognoscibilidade de ofício permite o exame da matéria sem provocação da parte, mas não permite a reapreciação de decisão estabilizada pela preclusão. Admitir o contrário importaria em insegurança jurídica e violação à estabilidade das decisões judiciais.

Quanto à prescrição intercorrente, tal matéria não foi objeto de análise na sentença impugnada nem do recurso de apelação, não podendo ser conhecida nesta instância recursal sob pena de supressão de instância.

Insta salientar que a anulação da sentença recorrida não obsta que o d. Juízo de primeira instância examine eventuais alegações ainda não apreciadas, constantes da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, quando do retorno dos autos à origem.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026